Tribunal: TJPA
Processo: 0006786-08.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006786-08.2019.8.14.0009

APELANTE: MARCIO PADILHA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157,
§ 2º, II E § 2º-A,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, SENDO ESTE RECONHECIDO PELOS POLICIAIS EM RAZÃO DA DESCRIÇÃO FORNECIDA PELAS VÍTIMAS E QUANDO SAÍA DO MATAGAL PARA ONDE SE EVADIRA APÓS PRATICAR O CRIME.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública,
em favor de
MÁRCIO PADILHA DE ARAÚJO
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II e §2°- A, I, do CPB.

Relatou a denúncia,
ID 11364712, que no dia 18/08/2019, por volta das 16h00min, na Rodovia BR 308, no município de Bragança/PA, o denunciado
MÁRCIO PADILHA DE ARAÚJO
, em concurso de pessoas e por meio de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu (01) uma bolsa, contendo roupas íntimas, avaliadas no valor de R$1.000,00 (um mil reais), das vítimas JOSIELLEN DE OLIVEIRA COSTA e LEILA ARAÚJO DA COSTA.

Conforme a inicial acusatória, as vítimas acionaram a Guarnição da Polícia Militar, a qual empreendeu diligências e realizou a prisão em flagrante do acusado, ora apelante.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação do então réu nas penalidades do art. 157, §2°, II, e §2°-A, I, todos do CPB.

Denúncia recebida em ID 11364758.

Defesa preliminar em ID 11364715.

Em ID 11364718, audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 11364734/41.

Em ID 11364719, fls. 26/30, alegações finais da Defensoria Pública.

Na sentença, ID
11364742, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2, II e §2°- A, I do CPB, sendo sua pena base cominada em 05 (cinco) anos e 06 meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, reduzida em razão da atenuante da menoridade penal relativa ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 150 dias-multa, sendo aumentada em 2/3, na terceira fase da dosimetria, em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de agente, restando a reprimenda final e definitiva cominada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 11364743/44, aduz o apelo ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, não podendo a condenação se dar somente com base nas palavras das supostas vítimas, tampouco na palavra dos policiais militares uma vez que estes não presenciaram os fatos, pleiteando a absolvição, bem como pela não incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP uma vez que não houve apreensão e perícia do artefato supostamente utilizado, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 11364745, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 11594141, o Ministério Público do 2º grau manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, por ser atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença se manter na íntegra.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a ser julgado pela sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MÁRCIO PADILHA DE ARAÚJO
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II e §2°- A, I, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO

Em um primeiro ponto, busca a Defensoria Pública, em favor do apelante revisão da sentença para que se promova sua absolvição, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de ausência de provas.

Adianto que não advém razão à defesa.

Restou configurado, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas, Josiellen de Oliveira Costa e Leila Araújo da Costa, depoimento em ID 11364734/735, afirmaram que o apelante

efetivamente participou do crime do qual foram vítimas, tendo ambas

relatado como se deu a conduta, confirmando ao Juízo que o apelante foi a pessoa que as rendeu na estrada, quando passavam de motocicleta, e que era este quem portava uma arma de fogo e exigiu que lhes entregassem seus pertences, tendo ambas afirmado terem reconhecido o apelante assim que este chegou na delegacia, para onde fora conduzido após ser detido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, afirmando que ficaram frente a frente com este durante o assalto.

Os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante relataram, depoimentos gravados em ID 11364736/737/738, como seu deu a abordagem do apelante, afirmando que este fora reconhecido pelas características físicas relatadas pelas vítimas; que fizeram diligências no local onde estas afirmaram ter ocorrido o crime e que o apelante foi detido na estrada, no exato momento em que saia do mato.

Ao ser ouvido em Juízo, ID 11364739, o apelante negou ter praticado o delito, contudo, não apresentou qualquer prova acerca de sua inocência, pois, apesar de afirmar que estava tomando banho de rio com uns colegas, não conseguiu provar tal fato, não tendo apresentado qualquer testemunha que assim atestasse, não conseguindo, por qualquer meio, corroborar sua alegação.

Tem-se dos autos que restou provado apenas, pelos relatos firmes e concisos das vítimas – que o reconheceram sem sombra de dúvidas, e dos policiais militares que procederam às diligências que culminaram com sua prisão, ter sido o apelante um dos autores do crime, sendo, inclusive, quem portava a arma de fogo utilizada para ameaçar as vítimas para que entregassem seus pertences.

Ora, em estando o apelante acompanhado por vários colegas em um inocente banho de rio, por óbvio que, se efetivamente assim fosse, teria apresentado alguém para testemunhar em seu favor, porém, não há nos autos qualquer testemunha capaz de ratificar suas alegações, restando como inconteste somente as alegações das vítimas que, como relatado, o reconheceram, sem nenhuma sombra de dúvida, como um dos autores do crime.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência - o que de certo não seria difícil caso realmente estivesse no local afirmado e em companhia de seus colegas - restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO –
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito,
mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que fartamente comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, se mostrando inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual há que ser mantida a condenação, nos moldes da fundamentação supra.

Em outro ponto do apelo requer o impetrante que se promova o decote da majorante do uso de arma de fogo, pois, alega, o artefato utilizado não teria sido apreendido e periciado, não restando comprovada sua utilização e tampouco sua capacidade lesiva, pleito que tenho como improcedente, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, pois a perícia não é imprescindível à sua configuração, bastando para tanto a palavra da vítima e, como já demonstrado, esta foi firme e segura ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, não havendo como se excluir a qualificadora do tipo.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Portanto, não há como se promover ao pretendido decote da majorante e se promover a exclusão da qualificadora pelo uso de arma de fogo da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 05 de dezembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2022